Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-20.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015389-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), VANDERSOM MATIAS DA SILVA - CPF: 943.306.891-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONTA DE TERCEIRO. VERBA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação civil pública ambiental, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueios via SISBAJUD nos valores de R$ 66.251,17, junto ao Banco Sicredi, e R$ 1.476,69, junto à instituição Nu Pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade manifesta decorrente da citação por edital na ação originária; (ii) estabelecer se o valor bloqueado junto ao Banco Sicredi é impenhorável por pertencer a terceiro ou por constituir poupança protegida; (iii) determinar se o valor bloqueado junto ao Nu Pagamentos possui natureza alimentar impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, precedida de tentativas infrutíferas de localização e de diligências para obtenção de endereço, não evidencia nulidade manifesta no âmbito restrito do agravo de instrumento, sobretudo quando a decisão agravada se limita à impugnação à penhora.

4. O executado não comprova, de forma idônea, que a conta Sicredi pertence exclusivamente a terceiro ou que o bloqueio decorre de equívoco sistêmico, sendo inviável afastar a constrição com base em alegação não demonstrada.

5. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não decorre apenas da denominação formal da conta como poupança, especialmente quando há intensa e habitual movimentação financeira incompatível com finalidade típica de reserva patrimonial.

6. A alegação de natureza alimentar do valor bloqueado junto ao Nu Pagamentos não afasta a penhora sem prova documental mínima da origem salarial da quantia, ônus que incumbe ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nulidade da citação por edital não se reconhece, em agravo de instrumento contra decisão de impugnação à penhora, sem demonstração manifesta de vício na formação do título executivo. 2. O executado deve comprovar, de forma idônea, a titularidade exclusiva de terceiro ou o erro na constrição realizada via SISBAJUD. 3. A proteção do art. 833, X, do CPC exige demonstração de que a quantia possui natureza de reserva patrimonial, não bastando a denominação formal de conta poupança. 4. A impenhorabilidade de verba alimentar exige prova documental mínima da origem salarial do valor bloqueado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência recursal, interposto por
Vandersom Matias da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1002729-55.2022.8.11.0025
, decorrente de
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado e manteve os bloqueios realizados via
SISBAJUD
, no valor de
R$ 66.251,17 junto ao Banco Sicredi
e de
R$ 1.476,69 junto à instituição Nu Pagamentos
, além de determinar o prosseguimento das medidas constritivas. O Juízo de origem entendeu que não houve comprovação suficiente de que a conta Sicredi fosse exclusivamente de terceiro ou de que o bloqueio decorresse de equívoco, bem como que a movimentação financeira verificada descaracterizaria a natureza típica de caderneta de poupança. Quanto ao valor bloqueado no Nu Pagamentos, consignou inexistir prova documental da alegada natureza salarial.

O agravante sustenta que o bloqueio de
R$ 66.251,17
recaiu indevidamente sobre conta poupança de titularidade exclusiva de sua esposa,
Andreia Dearo Avelino da Silva
, pessoa estranha à execução. Afirma que a coincidência entre o valor bloqueado no SISBAJUD e o lançamento constante do extrato bancário comprovaria que a constrição decorreu da ordem judicial expedida nos autos originários. Defende, ainda, a impenhorabilidade da quantia, com fundamento no art. 833, X, do CPC.

Em relação ao bloqueio de
R$ 1.476,69
junto ao Nu Pagamentos, alega tratar-se de verba alimentar decorrente de atividade laboral exercida no exterior, razão pela qual também estaria protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta, ainda, que não teve ciência efetiva da ação originária, pois teria sido citado por edital, e questiona a sua vinculação ao imóvel rural objeto do dano ambiental.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência para desbloqueio imediato dos valores constritos e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade das quantias e a nulidade da constrição incidente sobre patrimônio de terceiro.

O pedido de tutela de urgência recursal foi
indeferido
por este Relator, por ausência, em cognição sumária, dos requisitos do art. 300 do CPC. Na decisão, destacou-se a dúvida quanto à legitimidade do agravante para pleitear direito patrimonial de terceiro, à luz do art. 18 do CPC, bem como a ausência de comprovação suficiente da natureza alimentar do valor bloqueado em seu nome.

Em contrarrazões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugna pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a pesquisa SISBAJUD foi realizada pelo CPF do executado, o que indicaria possível cotitularidade, vínculo patrimonial ou utilização da conta pelo agravante. Sustenta que eventual defesa da esposa deveria ser deduzida por meio de embargos de terceiro. Alega que a conta poupança era utilizada como conta corrente, com movimentação incompatível com a finalidade de reserva. Verbera que o valor bloqueado supera o limite de quarenta salários mínimos e que não houve prova da natureza alimentar da quantia bloqueada no Nu Pagamentos.

A
Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, com a manutenção da decisão agravada, ao fundamento de que a controvérsia devolvida ao Tribunal se restringe à legalidade da constrição de ativos financeiros e à incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vandersom Matias da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT
que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública ambiental, rejeitou a impugnação à penhora e manteve os bloqueios realizados via
SISBAJUD
, nos valores de
R$ 66.251,17
, junto ao Banco Sicredi, e
R$ 1.476,69
, junto à instituição Nu Pagamentos.

A insurgência não merece acolhimento.

De início, quanto à alegação de ausência de ciência da ação originária, observa-se que a citação por edital foi precedida de tentativas infrutíferas de localização do réu e de diligências destinadas à obtenção de endereço, circunstâncias narradas pelo próprio agravante, que afirmou terem sido realizadas várias tentativas de citação e, posteriormente, buscas nos sistemas vinculados ao Poder Judiciário, sem êxito. Sobreveio, então, a citação editalícia, com atuação da Defensoria Pública por negativa geral.

Desse modo, no âmbito restrito deste agravo de instrumento,
não se evidencia nulidade manifesta apta a afastar a constrição patrimonial ora impugnada
, sobretudo porque a decisão agravada se limitou a apreciar a impugnação à penhora, devendo eventual questionamento sobre a higidez da fase de conhecimento ser deduzido pela via processual adequada.

No mérito, não se verifica ilegalidade na decisão agravada. Em relação ao bloqueio de
R$ 66.251,17
, o Juízo de origem consignou que o SISBAJUD realiza constrições sobre ativos vinculados ao CPF do executado, inexistindo, naquele momento, prova idônea de falha sistêmica ou de bloqueio equivocado. Também registrou não ter sido comprovado que a conta Sicredi fosse de titularidade exclusiva de terceiro, nem que a constrição indicada nos extratos decorresse de ordem diversa daquela expedida nos autos.

Além disso, ainda que se alegue tratar-se de conta poupança, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não decorre exclusivamente da denominação formal da conta bancária. É necessário verificar sua utilização concreta. No caso, a decisão agravada registrou intensa e habitual movimentação financeira, com numerosos créditos e débitos via PIX, o que descaracteriza a finalidade típica de reserva patrimonial da caderneta de poupança.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE RESERVA DE POUPANÇA OU DE VERBA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. MITIGAÇÃO INDEVIDA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal proposta pelo Município de Tangará da Serra, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD no montante de R$ 20.793,76. A agravante sustenta a impenhorabilidade do numerário por ser inferior a quarenta salários mínimos e por alegada destinação ao custeio de parto cesariano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta bancária são automaticamente impenhoráveis; (ii) estabelecer se a alegada destinação do numerário ao custeio de procedimento médico é suficiente para afastar a constrição em execução fiscal sem comprovação idônea da natureza protegida da verba.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor e exige demonstração objetiva de que os valores constritos se enquadram nas hipóteses legalmente protegidas.

4. A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a qualquer quantia inferior a quarenta salários mínimos, sendo necessária prova de que se trata de reserva financeira destinada à subsistência do devedor.

5. O ônus de comprovar a natureza impenhorável do numerário bloqueado recai sobre o executado, conforme disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC.

6. A agravante não demonstrou que a conta atingida pela constrição possuía natureza de conta-salário, caderneta de poupança ou outra modalidade de reserva financeira juridicamente protegida.

7. A mera alegação de destinação do valor ao custeio de parto cesariano, desacompanhada de prova suficiente da indispensabilidade da verba para a subsistência ou de sua natureza alimentar, não afasta a penhora, sobretudo quando o procedimento médico já foi realizado.

8. O acolhimento da tese da agravante, desacompanhada de comprovação idônea da natureza protegida do numerário, implicaria indevida mitigação dos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, consagrados no art. 789 do CPC, segundo os quais o devedor responde, com todos os seus bens presentes e futuros, pelo adimplemento de suas obrigações.

9. Em execução fiscal, a preservação da efetividade da satisfação do crédito público exige cautela na aplicação das hipóteses excepcionais de impenhorabilidade, que não podem se fundar em presunções ou afirmações genéricas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários mínimos prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração de que o numerário constitui reserva financeira destinada à subsistência do devedor.

2. O ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados em sistema eletrônico recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

3. A mera alegação de destinação dos valores a despesas médicas relevantes, sem comprovação da natureza protegida da verba, não é suficiente para afastar a penhora em execução fiscal.

4. A interpretação ampliativa das hipóteses de impenhorabilidade, sem suporte probatório idôneo, compromete os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor previstos no art. 789 do CPC.

(N.U 1032220-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

Também não prospera a alegação relativa ao bloqueio de
R$ 1.476,69
junto à instituição Nu Pagamentos. O agravante afirma tratar-se de verba alimentar, mas não apresentou prova documental mínima da origem salarial da quantia, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A mera alegação de que os valores decorreriam de atividade laboral exercida no exterior não é suficiente para afastar a constrição judicial.

Ressalte-se, ainda, que o agravante pretende defender, em nome próprio, valores que afirma pertencerem exclusivamente à sua esposa, pessoa estranha à execução. Essa circunstância revela dúvida relevante quanto à sua legitimidade para pleitear direito patrimonial alheio, à luz do art. 18 do CPC, sem prejuízo de eventual insurgência própria da interessada, pela via processual adequada.

Nesse mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a controvérsia recursal limita-se à legalidade da constrição de ativos financeiros e à incidência das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, bem como que a movimentação financeira da conta Sicredi fragiliza a alegação de proteção da poupança e que não houve prova idônea da natureza alimentar do valor bloqueado junto ao Nu Pagamentos.

Assim, ausente demonstração inequívoca de impenhorabilidade dos valores constritos, bem como inexistente prova de ilegalidade na medida executiva, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026